Tribunal: TJPA
Processo: 0807818-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807818-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: KATIA DE JESUS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIRECIONAMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. NÃO CABIMENTO EM LIMINAR. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais. O art. 196, por sua vez, esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF.

3.

A alegação de que deve ser aplicado o princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, mormente quando se está em questão o direito fundamental à saúde.

4.

Em relação a alegação de que o prazo deverá ser aumentado para 60 dias, não vislumbro razões para deferir o pleito, pois considero razoável o período estabelecido pelo juízo “a quo” para realizar o procedimento cirúrgico.

5.

Em relação a fixação de um limite máximo para multa, não vislumbro razões para tal fato, pois o juízo arbitrou a astreintes em valor razoável (R$300,00 por dia).

6.

Ademais, tal limite se torna desnecessário, já que a multa pode ser revista a qualquer tem pelo judiciário e apenas irá incidir em caso de descumprimento pelo agravante.

7.

Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a análise do agravo interno interposto.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que deferiu pedido liminar em desfavor do agravante, para que implemente procedimento cirúrgico na agravada, sob pena de multa diária de R$300,00.

Afirma o recorrente que merece reforma a decisão de primeiro grau, pois apesar dos documentos constantes dos autos indicarem a recomendação para cirurgia, também indicam que o Estado jamais foi acionado para atender a agravada.

Sustenta que o Município de Redenção possui gestão plena em saúde, pois recebe recursos federais e estaduais para custear procedimentos de média e alta complexidade, como o caso dos autos.

Assim entende que não é admissível que lhe seja imposta obrigação de custear a cirurgia, quando o município já recebeu verba para custeá-lo, pois assumiu a atribuição de atender a todas as demandas de saúde em seu território.

Aduz que a agravada já foi cadastrada no SISREG para ser atendida em Belém e, portanto, o procedimento deve ser realizado pelo Município de Belém, via pactuação com o Município de Redenção.

Se insurge contra a não fixação do valor máximo da multa e contra os dias que foram determinados para realizar a cirurgia, requerendo que seja aumentado o prazo para 60 dias.

Em razão dos argumentos acima, requer efeito suspensivo ao recurso e ao final o seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 3458745).

Agravo interno interposto (id. 3684969).

Contrarrazões apresentadas (id. 3765628).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 3796808).

Era o que tinha a relatar.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do recurso, objetivos e subjetivos estão evidenciados nos autos, autorizando o seu conhecimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto com o fim de suspender decisão de primeiro grau, que deferiu medida liminar em desfavor do Estado, para que realize procedimento cirúrgico na agravada, sob pena de multa diária de R$300,00.

O Estado se insurge contra a decisão alegando que o Município de Redenção é quem deve custear o tratamento, pois recebeu recurso para gerir a saúde de seu território.

Além disso, se insurge contra a não fixação máxima da multa e contra os dias estabelecidos, sob o argumento de que é um período exíguo.

Vejamos.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais. O art. 196, por sua vez, esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, em que pese as razões do Estado, não há como acatar o pleito de suspender a decisão de primeiro grau em relação a sua responsabilidade, pois de acordo com o STF tanto ele quanto o município poderá ser demandado em ações que envolve o direito à saúde.

Ademais, no tocante a alegação de que a Suprema Corte, no tema 793, determinou aos magistrados que direcionasse o cumprimento da medida de acordo com a regra de repartição de competência, tem razão o agravante, contudo, tal determinação apenas deverá ser feita na sentença e não em sede de liminar.

Mesmo porque, no presente caso, a ação foi ajuizada apenas em desfavor do Estado, de modo que, se por ocasião da sentença restar confirmada a competência de outro ente, o magistrado “
a quo
” determinará o ressarcimento, nos exatos termos do que decidido pelo STF.

No que concerne a alegação de que deve ser aplicado o princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, mormente quando se está em questão o direito fundamental à saúde.

Nesse sentido já decidiu esta Corte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÂO MONOCRÁTICA.
DIREITO
À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.
DIREITO
A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
TESE DE
RESERVA
DO
POSSÍVEL
SUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A saúde é um
direito
constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando desprovido de recursos financeiros. 2. Resta demonstrado nos autos a necessidade do medicamento para a manutenção da vida do beneficiário. 3. Recurso Conhecido e Não provido. (TJPA AI n.º0009490-26.2016.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Público. Des. Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto. DJe 12.02.2020). Grifei

Em relação a alegação de que o prazo deverá ser aumentado para 60 dias, não vislumbro razões para deferir o pleito, pois considero razoável o período estabelecido pelo juízo “a quo” para realizar o procedimento cirúrgico.

Além disso, o ente público não informou os motivos pelos quais não poderia realizar a cirurgia no tempo determinado, se limitando a pedir para aumentar os dias, por considerar exíguo.

Em relação a fixação de um limite máximo para multa, não vislumbro razões para tal fato, pois o juízo arbitrou a astreintes em valor razoável (R$300,00 por dia).

Ademais, tal limite se torna desnecessário, já que a multa pode ser revista a qualquer tem pelo judiciário e apenas irá incidir em caso de descumprimento pelo agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos, conforme fundamentação acima.

Por oportuno, julgo prejudicada a análise do agravo interno interposto (id. 3684969).

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2020